Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737089-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE CHARLES SANTANA DE CARVALHO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Considerando que não transcorreu o prazo legal para a parte agravada oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos a Secretaria desta eg. Turma Cível para que aguarde o decurso do prazo. Após, em havendo eventual manifestação ou transcurso do prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora